Tribunal: TJPA
Processo: 0808232-40.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808232-40.2019.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: MARIA IRANETE DA SILVA MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRESCRIÇÃO. TEMA 608/STF. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada pelo Estado do Pará visando desconstituir acórdão que reconheceu o direito da ré ao pagamento de valores relativos ao FGTS, no período de 02/03/1992 a 31/01/2009, sob o fundamento de prescrição quinquenal aplicável às dívidas da Fazenda Pública. Sustentou violação ao art. 1º do Decreto nº 20.910/32. A decisão rescindenda aplicou a prescrição trintenária ao caso, considerando que a ação originária foi ajuizada em 2009, antes da modulação dos efeitos fixados pelo STF no Tema 608.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve violação manifesta de norma jurídica, ao aplicar a prescrição trintenária ao FGTS em demandas contra a Fazenda Pública, e (ii) se a decisão rescindenda contrariou os efeitos modulados do Tema 608/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema 608/STF, a prescrição para cobrança de valores de FGTS é quinquenal, com modulação ex nunc para ações ajuizadas após 13/11/2014.

4. A decisão rescindenda seguiu o entendimento vigente à época, aplicando a prescrição trintenária para ação ajuizada em 2009, anterior à modulação dos efeitos do Tema 608/STF.

5. Não restou configurada manifesta violação de norma jurídica, uma vez que a modulação preservou os atos jurídicos praticados sob a égide do entendimento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento:

"1. Não há violação de norma jurídica na aplicação da prescrição trintenária para FGTS em demandas ajuizadas antes da modulação dos efeitos do Tema 608/STF.

2. A segurança jurídica dos atos processuais é resguardada pelas decisões moduladas com efeitos ex nunc."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CF/1988, art. 7º, XXIX.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13/11/2014 (Tema 608); STJ, REsp nº 1.841.538/AM, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 25/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto do Desembargador Relator, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo(a) Exmo(a) Sr(a) Des(a) Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
, ajuizada por
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão transitado em julgado, nos autos do processo judicial n.º 0000285-14.2009.8.14.005, em desfavor de
MARIA IRANETE DA SILVA MAGALHÃES.

O ente estatal descreve que, na origem, a sentença julgou improcedente o

pleito da parte ré alusivo ao direito de pagamento de salários, no período de janeiro até novembro de 2009 e verbas trabalhistas, bem como os depósitos relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Houve interposição de apelação, Acórdão n.º 143.336, com julgamento parcialmente procedente para reformar a sentença para reconhecer o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

O ente estatal manejou Recurso Especial, tendo sido negado seguimento (ID 2260557 - Pág. 58/62), tendo sido, posteriormente, interposto Agravo Interno, mantendo a decisão da Presidência, Acórdão n.º 199734, dia 07/01/2019.

O Estado do Pará sustenta na ação rescisória que o acórdão rescindendo violou frontalmente o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que estabelece a prescrição quinquenal para ações contra a Fazenda Pública., questionando que a decisão rescindenda reformou a r. sentença de primeiro grau para deferir a ré os depósitos do FGTS, do período pleiteado, qual seja, 02/03/1992 a 31/01/2009, sem, contudo, apresentar qualquer fundamentação.

Destaca que a decisão transitada em julgado o prazo de 5(cinco) anos, aplicando, equivocadamente, a prescrição trintenária.

Reforça que a existência de previsão específica em relação ao FGTS para os casos em que há vínculo de emprego, não pode ser sobreposta à norma específica que rege a prescrição para as dívidas da fazenda pública.

Por esses motivos, requer a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da execução dos Acórdãos nº 143.36 e 199.734 e seja obstado o pagamento da parcela deferida a requerida até o julgamento final da presente ação rescisória.

No mérito, seja julgada procedente a presente ação para desconstituir os Acórdãos nº 143.36 e 199.734, limitando a pretensão da ré na ação nº 0000285-14.2009.8.14.0057, da Comarca de Santa Maria do Pará, aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, condenando-se a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em percentual a ser fixado ao prudente arbítrio desse juízo.

Os autos foram inicialmente distribuídos a Excelentíssima Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, oportunidade na qual deferiu de tutela antecipada, para suspender a execução dos acórdãos de nº 143.336 e 199.734.

Em contestação, Maria Iranete da Silva Magalhães arguiu a preliminar de inépcia da petição inicial, sustentando que o Estado do Pará utiliza a Ação Rescisória como mero sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência.

No mérito, defendeu que a decisão rescindenda está em conformidade com os precedentes do STF, especialmente o Tema 608, que fixou a prescrição trintenária para ações de FGTS ajuizadas até 13 de novembro de 2019.

Ressaltou que a presente demanda foi ajuizada em 2009, dentro do prazo correto.

Destacou, ainda, que o Estado não apresentou recurso adequado no momento oportuno, deixando precluir sua oportunidade de questionar a matéria.

Por fim, reiterou que a decisão rescindenda seguiu estritamente a jurisprudência consolidada, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento da ação rescisória, mas opinou pela improcedência, entendendo que o acórdão proferido não configurou manifesta violação de norma jurídica e seguiu orientação jurisprudencial consolidada.

Assim instruídos, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

VOTO

DECIDO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA RESCISÓRIA

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que a ação deve ser conhecida, uma vez que observado o prazo decadencial de 02 anos, pois o acórdão impugnado, ocorreu, dia 07/01/2019, tendo sido ajuizada a presente ação rescisória em 26/09/2019.

Colhe-se da ação que a autora prestou serviços para o Estado do Pará, no período de 02/03/1992 a 31/01/2009, tendo sido a sentença julgado improcedente o pedido autoral e, posteriormente, após julgamento de apelação, houve o reconhecimento ao direito de pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

O ente estatal manejou Recurso Especial que teve negado seguimento e, posteriormente, interposto agravo interno, julgando pelo não provimento, cujo acórdão impugnado restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM FACE DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTREMO EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DE TEMAS FIXADOS, PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES, SOB AS SISTEMÁTICAS DOS REPETITIVOS. PANO DE FUNDO DA DISCUSSÃO: DIREITO AO FGTS PARA A PESSOA CONTRATADA TEMPORÁRIAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MAS COM SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES INDETERMINADAS DE PRAZO E SEM A SUBMISSÃO E APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO SALDO DE SALÁRIO E AO FGTS. DISTINÇÕES SUSCITADAS INAPTAS PORQUE JÁ DEVIDAMENTE REFUTADAS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTREMO EM FACE DA HARMONIA ENTRE OS ACÓRDÃOS DESTE TRIBUNAL E A TESE FIRMADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

A insurgência do Estado do Pará cinge-se na alegação de que o acórdão rescindendo manifestamente violou norma jurídica prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, por não aplicar ao caso a prescrição quinquenal. A propósito, vejamos o dispositivo mencionado:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Releva pontuar que, em sede de repercussão geral, Tema 608, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o prazo prescricional, para a cobrança de valores não depositados de FGTS, é o quinquenal:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos.
Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc.
Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(ARE 709212, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

É curial assinalar que, oportunamente, houve modulação dos efeitos a esse entendimento, atribuindo efeito ex nunc.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp Nº 1.841.538 – AM (2019/0297438-7), definiu os parâmetros a ser considerados para a questão debatida, assim ementado:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.".

II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o

"privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.".

III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes.

IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas

hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

V - Recurso Especial improvido.

(STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020)

Presente essa moldura, não há violação a lei pelo reconhecimento do direito da parte ré ao recebimento do FGTS, aplicando-se ao caso, a prescrição trintenária, haja vista O contrato temporário firmado entre as partes vigorou, no período compreendido entre 02/03/1992 a 31/01/2009, cuja ação foi proposta, no dia 16/06/2009, encontrando-se nos permissivos legais da modulação posta.

Ante o exposto
,
CONHEÇO E
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, mantendo os termos do Acórdão rescindendo, consoante os fundamentos expostos.

Em consequência do resultado, revogo antecipação de tutela (ID 2295103 - Pág. 1).

Deixo de condenar o autor em custas por se tratar da Fazenda Pública, honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º, I do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 07/03/2025